Tribunal: TJDFT
Processo: 0731283-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IPTU EM PROCESSO DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO. RESSARCIMENTO DEVIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVIDA DA DATA DO DESEMBOLSO E JUROS DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao ressarcimento de R$ 17.357,63.
2. Nas razões recursais, suscitou preliminares de ilegitimidade passiva e nulidade da sentença por ausência de intimação válida dos advogados indicados (art. 272, §§2o e 5o do CPC), bem como por decisão ultra petita, alegando violação ao contraditório (art. 10 do CPC). No mérito, alega que não há relação de consumo nem responsabilidade objetiva, devendo ser analisada sob a ótica da responsabilidade subjetiva, inexistindo ato ilícito, culpa ou nexo causal. Argumenta que o débito estava suspenso por compensação via precatório, sendo a restrição decorrente de falha da Administração Tributária, fato exclusivo de terceiro. Requer o afastamento da condenação, ou, subsidiariamente, a redução do valor para o montante efetivamente pago (R$ 13.886,13), com juros a partir da citação, para evitar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a legitimidade passiva; (ii) se há vício na sentença capaz de gerar nulidade; (iii) a responsabilidade da ré pelo ressarcimento do dano material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de nulidade da sentença. Não há que se falar em nulidade da intimação da sentença, uma vez que, consoante decisão ID 77942993, a intimação foi regularizada com a interposição do recurso inominado. Quanto à alegação de decisão ultra petita, verifica-se que a sentença observou o princípio da congruência, proferindo decisão dentro dos limites da causa de pedir. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pela parte autora na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita tal condição da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que a parte recorrente é prestadora de serviços, cujo destinatário final é o consumidor recorrido, conforme previsto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
7. No presente caso, os recorridos precisaram efetuar o pagamento de IPTU referente à projeção que estava em processo de compensação com precatório para viabilizar a venda de seu imóvel. Assim, considerando que o fato gerador do débito de IPTU ocorreu quando a recorrente era a proprietária do bem e que buscou realizar o pagamento através de utilização de precatório, impõe-se o ressarcimento aos recorridos a fim de evitar o enriquecimento sem causa da recorrente (art. 884 do CC)
8. Por outro lado, no que se refere à atualização monetária e juros, merece parcial reforma a sentença para que a atualização monetária incida da data do desembolso sobre o valor nominal do débito e juros legais a partir da citação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a empresa requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 13.886,13 (treze mil oitocentos e oitenta e seis reais e treze centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e juros legais a partir da citação.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.